Tribunal: TJDFT
Processo: 0735473-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735473-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL, determinou que a Contadoria Judicial realize o cálculo do valor devido sem a incidência de honorários advocatícios e multa de 10% (ID 167561738, autos originais). Em suas razões (ID 50556050), a agravante alega que: 1) apesar de ser denominado despacho, o pronunciamento judicial recorrido tem cunho decisório; 2) quando o devedor é intimado para pagamento e não o faz de forma voluntária, o débito será acrescido de honorários advocatícios e multa de 10%; e 3) o depósito do valor executado não configura pagamento voluntário quando acompanhado da impugnação ao cumprimento de sentença. Requer a reforma da decisão agravada para que incidam sobre o débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1, do Código de Processo Civil – CPC. Não houve pedido de tutela de urgência recursal. É o relatório do essencial. A pretensão recursal consiste na incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1, do CPC sobre o crédito exequendo. Todavia, em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, em 03/10/2023, foi proferida a seguinte decisão: “Ambas as partes concordam com o cálculo da contadoria, tendo a exequente, entretanto, pugnado pelo acréscimo da multa e dos honorários advocatícios sobre o valor remanescente. Razão assiste à credora. Entretanto, tendo em vista que a contadoria é órgão auxiliar do Juízo e não das partes, venha a planilha com os acréscimos devidos. Quanto ao descumprimento a limitação de descontos, comprove a credora o alegado, anexando contracheque atualizado, referente ao mês de setembro/2023. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (ID 174113806, autos originais) – grifou-se Tal fato afeta diretamente o julgamento do presente agravo. Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o interesse recursal. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator